Tribunal: TJPA
Processo: 0347315-95.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0347315-95.2016.8.14.0301

APELANTE: FERNANDO GOMES DA SILVA

APELADO: THAYZ SILENY BATISTA DA SILVEIRA, ALCINEY DE VASCONCELOS UCHOA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1.004, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVL DE 2015. DESATENDIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Inexistindo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do Recurso, o Recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.004, caput e § 4º, do CPC).

O descumprimento da norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, bem como da determinação judicial de efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.

Não conhecimento do recurso, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0347315-95.2016.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: FERNANDO GOMES DA SILVA

AGRAVADO/APELADO: THAYZ SILENY BATISTA DA SILVEIRA

AGRAVADO/APELADO: ALCINEY DE VASCONCELOS UCHOA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL interposto por FERNANDO GOMES DA SILVA,

em face da Decisão Monocrática de ID n.7928277, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, a qual julgou desprovido o recurso, e cuja ementa restou assim vazada:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA NÃO LEVANTADA EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, VERDADE REAL E DISPOSITIVO. TRÂMITE PROCESSUAL REGULAR. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAR DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO RÉU. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 982, DO CPC/2015 C/C ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

1. Diante da formulação de argumento novo, não exposto na contestação ofertada em primeiro grau, o recurso não merece conhecimento nestes pontos, por importar alteração dos limites estabelecidos em primeiro grau.

2. In casu, ausente violação ao devido processo legal, ampla defesa, verdade real e dispositivo, eis que o processo seguiu seu trâmite regular, com todas as etapas processuais seguidas, nos termos da lei vigente.

3. A Justiça Comum não possui competência jurisdicional para apreciar decisão proferida pela Justiça do Trabalho.

4. Considerando que o réu não cumpriu com a obrigação estipulada na avença de entregar o imóvel adquirido pelos autores, deve ser declarada a resolução contratual pelo descumprimento do contrato e a restituição integral do valor pago, assegurando o retorno ao status quo ante.

5. Tratando-se de resolução contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, os juros moratórios incidem desde a citação.

6. É aplicável a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau de recurso, de acordo com o regramento previsto no § 11º do art. 85 do CPC. Honorários majorados em prol do procurador do apelado em 2% (dois por cento), totalizando 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação.

7. Recurso conhecido parcialmente, e na parte conhecida, desprovido, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XI, “d”, do RITJE/PA.”

Em suas razões, sob o ID n. 8259614, o agravante alegou, em síntese, equívoco na decisão monocrática considerando que manteve a sentença proferida pelo juízo de origem quanto ao julgamento antecipado da lide em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

E, ainda, apontou que a decisão recorrida não conheceu do recurso no tocante à condenação do recorrente ao pagamento da importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de arras confirmatórias, alegando que os agravados não incluíram tal pleito no rol de pedidos.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconsiderada a decisão.

Contrarrazões apresentadas, sob o Id. 9422624.

Em despacho de Id. 11360130, considerando que o recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno sem o comprovante de recolhimento do preparo diante da alegada inconsistência do sistema; considerando que a juntada do comprovante do pagamento se deu após o transcurso do prazo para a interposição do recurso, o qual findou em 21/02/2022 e, ainda, certidão expedida pela Secretaria Única de Direito Público e Privado desta Corte, informando que a solicitação de emissão de custas recursais do Agravo Interno somente foi encaminhada para o endereço eletrônico da Unidade de Arrecadação do Tribunal em 22/02/2022, o qual foi respondido prontamente (Id. 10233461), determinei a intimação do recorrente para realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do artigo 1.007 § 4º do CPC, sob pena de deserção.

Consoante certidão de Id.11505915, o recorrente não apresentou qualquer manifestação.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

De início, antecipo que o presente recurso de Agravo Interno não merece ser conhecido.

Da análise dos autos, verifiquei a ausência de comprovação do preparo recursal de forma tempestiva, motivo pelo qual houve determinação no sentido de oportunizar à parte recorrente que recolhesse as custas em dobro, ante a não comprovação no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.

Todavia, o recorrente se manteve inerte, impondo-se, desse modo, a aplicação do art. 1.007,
caput,
do CPC, considerando-se, portanto, deserto o recurso, e, por conseguinte, inadmissível.

Assim, diante da inércia do recorrente em realizar o preparo do recurso, ausente se encontra requisito de admissibilidade recursal.

A respeito, colaciona-se da jurisprudência:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. ARTIGO 99, § 7º E 1.007, § 4º, DO CPC/2015. 1. Concedido à agravante o prazo de cinco dias, a fim de que procedesse o recolhimento do preparo recursal, quedou-se inerte, configurando a deserção do recurso do AGRAVO INTERNO, nos termos do caput do artigo 1.007, do CPC. 2. AGRAVO INTERNO não conhecido nos termos do artigo 1.007, § 4º, do CPC, por ser deserto. DECISÃO UNÂNIME.’’ (2020.02103453-34, 214.590, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS VÍCIOS, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO DESERTO. SÚMULA 115/STJ. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021)

Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/2015, não conheço do recurso de Agravo Interno, por se encontrar deserto.

Belém (PA), 05 de dezembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/12/2022